Tribunal: TJPA
Processo: 0800290-58.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800290-58.2020.8.14.0052

APELANTE: RAIMUNDO DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS, MARINA BENÍCIO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Ambiental e Sanitário. Apelação. Ação Civil Pública. Interdição de matadouro. Descumprimento de normas sanitárias e ambientais. Alegação de ausência de descumprimento da liminar. Multa fixada proporcionalmente. Recurso desprovido.

1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente a Ação Civil, impondo a interdição dos matadouros e fixou multa pelo descumprimento da liminar.

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve descumprimento da ordem judicial de interdição do matadouro; e (ii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada pelo descumprimento.

3. Relatórios de fiscalização comprovam o armazenamento de carne em câmara frigorífica sem as devidas licenças, configurando descumprimento da liminar, ainda que não houvesse abate de animais no momento da fiscalização.

4. A multa fixada em R$ 50.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §1º, V; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, I, e 39, VIII; CPC, art. 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível: 0000265-85.2011.8.14.0087, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/10/2024 a 29/10/2024, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 21402337) interposta por
Raimundo de Fátima Araújo dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim,
que julgou procedente a Ação Civil Pública
. A decisão recorrida determinou a interdição do matadouro de propriedade do apelante, em virtude do descumprimento de normas sanitárias e ambientais, bem como a imposição de multa no valor de R$ 50.000,00 pelo não cumprimento da liminar que ordenava a cessação das atividades do estabelecimento.

O apelante sustenta, em resumo: (i) que não houve descumprimento da decisão liminar, alegando que o local estava interditado e que a presença de carnes na câmara frigorífica se devia a testes realizados; (ii) que a multa imposta foi desproporcional e deve ser reduzida ou anulada; (iii) que as dificuldades financeiras o impediram de realizar as adequações exigidas pelas normas legais.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 21402339).

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 21972495).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Trata-se na origem de
ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra
Raimundo de Fátima Araújo dos Santos
e Marina Benício do Nascimento, proprietários de matadouros, com o objetivo de obter a interdição desses estabelecimentos localizados na zona rural de São Domingos do Capim. O fundamento principal da ação foi o descumprimento de normas sanitárias e ambientais, que poderiam causar riscos à saúde pública e ao meio ambiente, uma vez que os matadouros não estavam devidamente regularizados e licenciados pelos órgãos competentes. Além disso, a ação buscava impor aos réus a obrigação de não realizar qualquer tipo de abate de animais até que todas as exigências legais fossem cumpridas.

A liminar restou deferida em 04/11/2020 nos seguintes termos (Id. 21402201):

“(...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar
e determino a imediata interdição dos Matadouros pertencente ao réus, devendo o estabelecimento ser lacrado pelos Oficiais de Justiça desta Comarca, com auxilio policial, se necessário, lavrando-se o auto competente, ficando proibido a realização ou permissão de abate de animais por si ou por qualquer pessoa
.

Caso seja descumprida a ordem judicial, arbitro deste já multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia para cada réu, sem prejuízo da sanção criminal e prisão dos envolvidos e apreensão de todos os animais.

Oficie-se a ADEPARÁ para que promova a fiscalização do cumprimento desta ordem, comunicando este Juizo qualquer violação das determinações supra, isso sem prejuízo das medidas administrativas que possam tomar no âmbito de sua atuação específica (Poder de Policia), procedendo com aplicação de multas, apreensão dos animais e etc.

Oficie-se ao Município para tomar ciência desta decisão e proceder conforme seu poder de policia como órgão de gestão e execução de políticas pública na área da saúde e meio ambiente; Oficie-se a Delegacia Especializada em Meio Ambiente – DEMA, para as providencias que entender pertinentes.

Oficie-se ao Comando da Policia Militar, para caso seja solicitada pelos Srs. Oficiais de Justiça, dê apoio no cumprimento desta ordem judicial.”

Após a interdição dos matadouros, o requerido Raimundo de Fátima Araujo dos Santos, requereu prazo para regularização das atividades. O pedido restou indeferido.

Em 08/02/2024 a ADEPARÀ apresentou o relatório de fiscalização na área do matadouro de propriedade do apelante. Transcrevo os excertos (
Id. 21402320- pág. 19 – 26)
:

“(...) Diante do exposto e após análise da situação encontrada, bem como, considerando a documentação apresentada e as exigências previstas nos dispositivos legais vigentes, concluímos que o estabelecimento vistoriado (Foto12), não atende a legislação e normas sanitárias vigentes (Lei Nº 1.283, de 18/12/1950, Decreto Nº 9.013, de 29/03/2017 / RIISPOA / MAPA, Decreto Nº 9.069, de 31/05/2017, Decreto Nº 10.468, de 18/08/2020 – MAPA, Lei Estadual Nº 6.679, de 10/08/2004, Decreto estadual Nº 1417, de 01/10/2015 – ADEPARÁ). Vale ressaltar que, o proprietário nos apresentou um certificado de registro do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) vencido desde fevereiro de 2023 (anexo 1),
no entanto, a presença de muitos urubus, rastros de veículos, peles bovinas salgadas no deposito e a câmara fria funcionando armazenando apenas duas peles “in natura” e os ganchos de ferro, são indícios sugestivos de que o estabelecimento está sendo utilizado para armazenar quartos de carne sem inspeção sanitária dos órgãos competentes, e como medida preventiva realizamos a interdição da câmara fria e lavramos o termo de interdição cautelar n° 002/2024 datado de 02/02/2024. (anexo 2)

Em suma, é imprescindível que sejam realizadas as adequações necessárias no estabelecimento vistoriado, visando a construção de um abatedouro frigorífico adequado e a conformidade com as normas sanitárias vigentes. Essa medida garantirá a qualidade dos produtos de origem animal consumidos pela população e promoverá o desenvolvimento econômico da região. A fiscalização rigorosa e a cooperação entre os órgãos responsáveis são essenciais para garantir a segurança alimentar e a saúde dos consumidores.”

A ação foi julgada procedente nos seguintes termos:

“(...)Por todos os embasamentos destacados, JULGO PROCEDENTE o pedido, mantendo a tutela de urgência deferida, para:

a)
DETERMINAR
a interdição dos matadouros de propriedade dos requeridos, localizados na Estrada do Urucuriteua, Zona Rural, município de São Domingos do Capim/PA, por prazo indeterminado, expedindo-se mandado judicial para este fim, lacrando-se o estabelecimento, bem como eventual maquinário existente e destinado ao comércio, produção e/ou fabricação de produtos de origem animal, lavrando-se o auto respectivo.

b) ORDENAR
aos requeridos, por meio de seu responsável legal, que se abstenha de realizar ou permitir, por si próprio ou por terceiro, qualquer tipo de abate de animais na área contígua e externa ao Matadouro, enquanto vigente a interdição operada judicialmente, sob pena de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 (hum mil reais) ao dia pelo descumprimento, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) sem prejuízo de eventuais sanções penais, civis e administrativas.

Considerando o descumprimento da liminar (Num. 20878932), ensejando multa diária (
Caso seja descumprida a ordem judicial, arbitro deste já multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia para cada réu, sem prejuízo da sanção criminal e prisão dos envolvidos e apreensão de todos os animais
) por parte do requerido RAIMUNDO DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS, o qual foi constatado pelo Oficial de Justiça deste juízo, bem como pela fiscalização da ADEPARA,
fixo
, de forma proporcional e razoável, tendo em vista que a interdição do matadouro ocorreu em 08/04/2021,
em R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
. A multa deverá ser direcionada ao fundo de direitos lesados, conforme artigos 11 e 13 da Lei nº 7.347/85. Ciência a parte.

Oficie-se a ADEPARÁ para que promova a fiscalização do cumprimento desta ordem, comunicando este Juizo qualquer violação das determinações supra, isso sem prejuízo das medidas administrativas que possam tomar no âmbito de sua atuação específica (Poder de Policia), procedendo com aplicação de multas, apreensão dos animais e etc.

Oficie-se ao Município para tomar ciência desta decisão e proceder conforme seu poder de policia como órgão de gestão e execução de políticas pública na área da saúde e meio ambiente.

Oficie-se ao Comando da Policia Militar, para caso seja solicitada pelos Srs. Oficiais de Justiça, dê apoio no cumprimento desta ordem judicial.

Sem custas ou honorários, art. 18 da Lei 7347/85.

Intimem-se as partes.

Com o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias, sem nenhum requerimento, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao arquivo definitivo.

Expedientes necessários. Cumpra-se.

Servirá a presente, por cópia, como mandado/ofício/notificação/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento n. 003/2009-CJCI-TJPA).”

Nas razões recursais o apelante sustenta, em resumo: (i) que não houve descumprimento da decisão liminar, alegando que o local estava interditado e que a presença de carnes na câmara frigorífica se devia a testes realizados; (ii) que a multa imposta foi desproporcional e deve ser reduzida ou anulada; (iii) que as dificuldades financeiras o impediram de realizar as adequações exigidas pelas normas legais.

Passo à análise.

1. Da alegação de ausência de descumprimento da liminar

O apelante alega que não descumpriu a decisão judicial que determinou a interdição do matadouro, afirmando que o local não estava operando, e que a carne encontrada na câmara frigorífica era fruto de testes com o equipamento.

No entanto,
a sentença baseou-se em relatório técnico nº 001/2024 (Id. 21402320- pág. 19 - 26) elaborado pelo Oficial de Justiça e pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará-ADEPARÁ, que constatou a presença de carne armazenada na câmara frigorífica do novo prédio, o qual foi identificado como pertencente à mesma propriedade onde o matadouro original funcionava
. Apesar de não terem sido encontrados animais aguardando abate, o armazenamento de produtos de origem animal sem as licenças adequadas, ainda que com a justificativa de teste, configura clara violação à ordem judicial de interdição.

Ressalto que a interdição judicial abrangia não apenas a atividade de abate de animais, mas também qualquer operação relacionada à manipulação de carne ou outros produtos de origem animal, como o armazenamento em câmaras frigoríficas, sem a devida regularização e obtenção das licenças pertinentes.
Assim, o apelante descumpriu a liminar ao permitir que a câmara frigorífica armazenasse carnes, ainda que em pequena escala, uma vez que as atividades do matadouro deveriam estar completamente suspensas.

Transcrevo jurisprudência deste Tribunal de Justiça aplicada ao caso:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVIL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TODAS PROVIDÊNCIAS REQUERIDAS PELO
PARQUET.
CUMPRIMENTO PARCIAL E APENAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES TJPA E STJ.
VENDAS E ABATE DE FRANGOS REALIZADOS DE FORMA PRECÁRIA AO AR LIVRE NA ARÉA EM TORNO DO MERCADO MUNICIPAL, SEM OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS.
OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RETIRAR ESSE TIPO DE COMÉRCIO E DE CONTRATAR MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSAVÉL PELA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO ATRIBUÍDA A VIGILANCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. DEVER DO ESTADO E DIREITO DO CIDADÃO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A DEMANDAR A CORREIÇÃO NA VIA JUDICIAL. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00002658520118140087 17698826, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

Portanto, resta comprovado nos autos o descumprimento da ordem judicial, conforme constatações da fiscalização oficial, o que afasta a pretensão do apelante de anular a decisão.

2. Da multa imposta e sua proporcionalidade

O apelante também questiona a o valor da multa fixada em R$ 50.000,00, argumentando que tal montante é desproporcional e excessivo, especialmente diante das circunstâncias do caso. Contudo, é preciso esclarecer que a aplicação de multas coercitivas tem como objetivo garantir o cumprimento das ordens judiciais, sendo necessário que o valor fixado seja suficiente para coagir o cumprimento das determinações.

No presente caso, a sentença fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao total de R$ 50.000,00, como consequência do descumprimento reiterado da liminar. O valor da multa foi arbitrado de forma proporcional ao período de descumprimento e à gravidade da infração, uma vez que a continuidade das atividades do matadouro, mesmo em menor escala, implicava risco à saúde pública e ao meio ambiente.

Importante destacar que a multa foi fixada com base na previsão legal de sanções pelo descumprimento de ordens judiciais, em conformidade com o artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a impor multa quando houver descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso, considerando os riscos à saúde pública e ao meio ambiente decorrentes das irregularidades constatadas no matadouro, o valor arbitrado não pode ser considerado excessivo, sendo necessário para desestimular o comportamento infrator.

3. Das alegações de dificuldades financeiras

Por fim, o apelante alega que as dificuldades financeiras foram o principal impedimento para a regularização do matadouro, motivo pelo qual não conseguiu adequar o estabelecimento às normas exigidas.

Embora a situação financeira do apelante seja um fato relevante, ela não o exime de cumprir as ordens judiciais ou de regularizar sua atividade de acordo com as normas sanitárias e ambientais. O cumprimento das exigências legais é indispensável para garantir a segurança dos produtos de origem animal e proteger a saúde pública.

Ademais, o apelante não comprovou de maneira suficiente que tentou, de forma efetiva, buscar meios de regularizar o matadouro dentro do prazo que lhe foi concedido, sendo insuficiente a justificativa de dificuldades financeiras para afastar a aplicação da multa.

Ante o exposto, conheço
e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença, que determinou a interdição do matadouro e a aplicação da multa de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2024